Tribunal: TJBA
Processo: 8103419-76.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8103419-76.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AGNALDO BRITO DIOGO

Advogado(s)
:
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS DURAO

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR DE
CONEXÃO

COM AÇÃO REVISIONAL
.
INEXISTÊNCIA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO
DO DEVEDOR
EM MORA. TEMA 1.132/STJ.
NÃO PROVIMENTO
.
SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão de veículo fundada em contrato de alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar: i) se há conexão entre a presente ação de busca e apreensão e ação revisional relativa ao mesmo contrato de alienação fiduciária; e ii) se houve válida constituição em mora do devedor, a ensejar a busca e apreensão realizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não há conexão entre ação de busca e apreensão e ação revisional, ainda que tenham por objeto o mesmo contrato.

4. Verifica-se ter sido a ação revisional ajuizada posteriormente à presente ação de busca e apreensão; bem assim, que seu mero ajuizamento não obsta a constituição em mora do devedor, nos termos do enunciado de Súmula nº 380, do Superior Tribunal de Justiça.

5. Na situação em exame, a parte ré, ora apelante, assumiu a obrigação de pagar à instituição bancária demandada a importância de R$ 30.697,20 (trinta mil seiscentos e noventa e sete reais e vinte centavos), a ser quitada em 36 (trinta e seis) parcelas mensais de R$ 852,70 (oitocentos e cinquenta e dois reais e setenta centavos), deixando de efetuar o pagamento a partir de julho de 2023, na sétima parcela.

6. Da análise dos autos, constata-se a efetiva constituição em mora do devedor, por meio da notificação extrajudicial com aviso de recebimento dirigida ao seu endereço e por si assinada.

7. Regularmente constituído o devedor em mora, por não ter havido pagamento tempestivo das parcelas em atraso, venceram antecipadamente as demais, de modo que a única forma de evitar a consolidação da propriedade do bem com a financeira seria efetuar o pagamento da integralidade da dívida. De tal modo, a perda da posse e, posteriormente, da propriedade do veículo, decorreram exclusivamente da conduta desidiosa do ora apelante.

IV. DISPOSITIVO

8. Preliminares rejeitadas e recurso não provido. Sentença mantida.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados:

Decreto-Lei 911/69, art. 2º, § 2º; CPC, art. 9
9
, §
3
o
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 72, Súmula nº 380, Tema 1.132; STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1744777 GO 2020/0208257-0, Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 – Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 23/09/2021; TJ-BA - APL: 05470485020188050001, Relator: Joanice Maria Guimaraes de Jesus, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 10/07/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº
8103419
-
76
.20
23
.8.05.00
01
, sendo Apelante
Agnaldo Brito Diogo
, e Apelado
Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribu
nal de Justiça da Bahia, em
CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do voto
do relator
.

Salvador, .